Tribunal: TJDFT
Processo: 0733797-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733797-87.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, HILDE IRIS DE ARAUJO APELADO: HILDE IRIS DE ARAUJO, UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Concedo à Autora o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 17593330. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator